Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-68.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REMISSÃO CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. AFIRMAÇÃO DA PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE.
1. A nulidade no processo penal depende da demonstração de prejuízo às partes, como expressa a máxima pas de nullité sans grief ancorada no artigo 563 do Código de Processo Penal que dispõe: “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
2. Não há nulidade na sentença que homologa a remissão pré-processual concedida pelo Ministério Público e afirma a preclusão da faculdade de recorrer, porquanto não apontado qualquer prejuízo advindo do provimento jurisdicional proferido nestes termos.
3. Apelação não provida.